Tribunal: TJDFT
Processo: 0753342-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0753342-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L G A AUTOMOTIVE LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDFAZ LTDA, TEIXEIRA E FERRAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS S/S D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LG AUTOMOTIVE EIRELI – ME contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0747674-21.2024.8.07.0001, ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVER ADMISSÃO (SICOOB CREDFAZ) em desfavor do ora agravante, rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 255599701 do processo originário): “A executada, L G A AUTOMOTIVE LTDA, apresentou Impugnação à penhora com pedido de substituição de bem e proposta de acordo (Id 254542432), em face do bloqueio de R$ 26.681,63. Alega, em síntese, que a constrição recaiu sobre valores essenciais à manutenção de sua atividade empresarial, configurando-se como capital de giro indispensável para o pagamento de obrigações correntes e inadiáveis. Juntou extrato bancário, boletos, guias de impostos e multas com vencimentos iminentes. Adicionalmente, oferece, em substituição à penhora em dinheiro, um bem imóvel de sua propriedade e, por fim, apresenta uma proposta de acordo para o pagamento parcelado do débito em 48 (quarenta e oito) prestações mensais e sucessivas. Pugnou, em caráter de urgência, pelo imediato desbloqueio dos valores e, subsidiariamente, pela aceitação da substituição do bem penhorado. A exequente, SICOOB CREDFAZ, apresentou manifestação no Id 255341178, rechaçando os argumentos da impugnante e informando não haver interesse na substituição da penhora de dinheiro por um imóvel. Ao final, requereu o indeferimento da impugnação, com a consequente manutenção do bloqueio e sua conversão em penhora, e, subsidiariamente, caso se entenda pelo comprometimento da atividade empresarial, que seja mantido o bloqueio de ao menos 30% do valor. Decido. Segundo a executada, os valores bloqueados constituem capital de giro e, portanto, sua constrição seria excessivamente onerosa, violando o princípio da preservação da empresa. Embora a execução deva se pautar pelo modo menos gravoso para o devedor, conforme dispõe o artigo 805 do CPC, não se pode olvidar que ela se desenvolve, precipuamente, no interesse do credor, que busca a satisfação de seu crédito, como preceitua o artigo 797 do mesmo código. Ademais, a ordem de preferência estabelecida no artigo 835 do CPC é clara ao posicionar "dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira" no topo da lista de bens penhoráveis, dada sua liquidez imediata e maior eficácia para a quitação do débito. A jurisprudência é firme no sentido de que a alegação de que os valores constritos são indispensáveis à continuidade das atividades empresariais deve ser acompanhada de prova robusta e inequívoca, cujo ônus recai sobre a parte executada. No caso em tela, a executada limitou-se a juntar o extrato da conta bancária onde ocorreu o bloqueio (Id 254542434) e alguns boletos e débitos fiscais (Ids 254542436, 254542438, 254544854, 254544856). Tais documentos, embora demonstrem a existência de obrigações financeiras, são insuficientes para comprovar que a constrição do valor de R$ 26.681,63 inviabilizará o funcionamento da empresa. Não foram apresentados balancetes, demonstrativos de fluxo de caixa, folha de pagamento de funcionários ou outros elementos contábeis que atestassem, de forma cabal, o risco de paralisação das atividades. A simples alegação genérica, desacompanhada de prova contundente, não tem o condão de afastar a preferência legal pela penhora de dinheiro. Quanto à substituição da penhora, embora prevista no artigo 847 do CPC, deve ser analisada sob a ótica da eficácia e da ausência de prejuízo ao exequente. A troca de um ativo de liquidez máxima (dinheiro) por um bem imóvel, notadamente um localizado em outra Unidade da Federação, representa um retrocesso na busca pela efetividade da tutela jurisdicional, impondo à credora um demorado e custoso caminho até a satisfação da obrigação. A excepcionalidade que autoriza a substituição da penhora de dinheiro não se encontra demonstrada nos autos. Por fim, a proposta de acordo para parcelamento do débito é uma questão a ser resolvida entre as partes e não autoriza, por si só, a suspensão dos atos executivos. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação, convertendo-se o bloqueio em penhora. Considerando que o valor bloqueado é inferior ao débito, intime-se a exequente para, no prazo de 5 dias, apresentar nova planilha com o saldo remanescente da dívida, informando como pretende prosseguir com a execução. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 79054411), alega que o cumprimento de sentença visa à satisfação do valor atualizado de R$ 27.559,93. Informa que foi penhorado na conta da empresa a quantia de R$ 26.681,63. Sustenta que a constrição recaiu sobre capital de giro indispensável à manutenção das atividades empresariais, comprometendo o pagamento de obrigações correntes e inadiáveis, como salários, fornecedores e tributos. Para comprovar a essencialidade dos valores, afirma ter juntado extrato bancário, boletos, guias de impostos e multas com vencimento iminente. Afirma de ter ofertado bem imóvel em substituição à penhora e proposto acordo para parcelamento do débito, ambos rejeitados pelos agravados. Argumenta que a decisão agravada incorreu em erro de julgamento ao afirmar ausência de prova robusta, pois, com o pedido de reconsideração, anexou Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e Balancete Analítico, que demonstram caixa insuficiente (R$ 4.664,49 frente a obrigações de R$ 18.926,85) e prejuízo operacional de R$ 120.083,96, evidenciando risco de paralisação das atividades. Aduz que tais documentos atendem à exigência do juízo e comprovam a essencialidade do valor bloqueado, sendo a manutenção da penhora violadora dos princípios da preservação da empresa e da menor onerosidade. Acrescenta que a substituição da penhora por imóvel é possível em hipóteses excepcionais, conforme precedentes do STJ, quando necessária para evitar dano grave ao devedor sem prejuízo ao exequente, situação presente no caso concreto. Ressalta que não busca se eximir da obrigação, mas apenas garantir a execução por meio menos gravoso, ofertando imóvel suficiente para assegurar o crédito. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o imediato desbloqueio da quantia penhorada. Ao final, pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando a tutela de urgência e acolhendo a impugnação, liberando definitivamente o valor penhorado ou aceitando o bem imóvel ofertado em garantia. O preparo foi recolhido (ID 79054841). É o relatório. Antes de apreciar o pedido liminar, deverá o agravante juntar a matricula do imóvel ofertado à penhora, em substituição aos valores bloqueados. Isso porque consta somente a escritura de compra e venda nos autos de origem. Prazo de 5 (cinco) dias. I. Brasília, 5 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora